Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
COMINATÓRIA. RECUSA DE TRATAMENTO E MEDICAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente.
2. A recusa injustificada de cobertura a tratamento médico causou dano moral, in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 7.000,00) que não comporta redução.